Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732176-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO ABI MORAD DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO MAURICIO FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO ABI MORAD DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0735098-64.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores de titularidade dos réus. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que nunca atuou como leiloeiro público oficial ou promoveu lances na internet, não possuindo relação com o golpe supostamente sofrido pelo autor da demanda, razão pela qual foi indevida a constrição de valores em sua conta corrente. Explica que “o ora agravante e o suposto leiloeiro oficial de nome CASSIO CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA possuem nos autos a indicação de terem o mesmo número de matrícula na JUCESP (1799), algo que por si só já evidencia que há uma grave e evidente contradição de informações, pois não há como 1 (uma) matrícula de leiloeiro público oficial ser atribuída a duas pessoas totalmente diferentes, eis que evidentemente, o número de matrícula de um profissional é de uso pessoal e intransferível”. Destaca que o mero fato de seu nome aparecer no termo de arrematação não significa que ele tenha alguma relação com os fatos narrados pelo autor da demanda, tornando prematura a decisão de bloqueio de valores em seu desfavor. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros de sua titularidade. No mérito, a confirmação da antecipação de tutela. Preparo recolhido ao ID 39673960 e ID 39673961. Intimado acerca do não conhecimento do recurso por inovação recursal, o agravante no ID 39765147 defende o conhecimento do recurso diante da premente necessidade de desbloqueio dos valores. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, uma vez que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do juízo de origem. Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados pelo agravante, os quais atestariam a ausência de probabilidade de sua participação no golpe narrado pelo autor da demanda, não foram ventilados ao juízo agravado, não sendo possível sua análise em sede recursal, pois caracteriza inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. O agravante não apresentou impugnação diante da constrição de seus ativos financeiros, prerrogativa que ainda lhe socorre, optando por agravar a decisão sem qualquer manifestação anterior no primeiro grau de jurisdição. Dessa forma, retira a possibilidade de o juízo a quo analisar a situação fática e desde logo determinar a liberação dos valores, caso entenda devido. Com efeito, não tendo sido submetidos ao juízo de origem os argumentos apresentados no agravo de instrumento, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE DESISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...) 5. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1337942, 07256472020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EMENDAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. FATOS CONTROVERTIDOS. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, II. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. (...) 6. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340337, 07046365720188070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022 15:40:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador